Tribunal: TJDFT
Processo: 0743651-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THYARA ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, em face da r. decisão proferida pelo d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia do egrégio TJDFT, pela qual converteu a prisão em flagrante da ora paciente, em custódia preventiva, pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, e o de corrupção de menores (ID 42479094). Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante alega que a paciente é primária, de bons antecedentes, que tem endereço fixo, trabalho lícito e é a única responsável pelo sustento e bem-estar de um filho de 07 (sete) anos de idade. Aduz que o menor está, no momento, com a bisavó, a qual possui problemas de saúde em razão da idade avançada. Sustenta, ainda, que a suposta gravidade do fato não justifica a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 42479093). Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense. Brevemente relatado. Passo a decidir. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional do plantão judicial, tenho para mim que desmerecem prosperar os fundamentos invocados pelo ilustre impetrante, à guisa de justificar e amparar o pleito de urgência. A acusação feita contra a paciente é a de suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e o de corrupção de menores. No ponto, consta dos autos que os indiciados foram presos em flagrante, ou seja, logo após o cometimento do crime de roubo nas Lojas Americanas situada na QN 318 de Samambaia/DF. No próprio Auto de Prisão em Flagrante no 1.243/2022 – 32a DPDF, consta que foram apreendidos em poder da paciente e seus comparsas,01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (uma) arma de fogo caseira, com 5 (cinco) munições intactas de calibre .38, 21 (vinte e um) aparelhos de telefone celular lacrados, 01 (um) notebook e 01 (uma) faca (ID 42479094). Na audiência de custódia realizada ontem, dia 30/12/2022, o d. Juiz do NAC considerou regular o flagrante, convertendo-o, na ocasião, em custódia preventiva, por meio da r. decisão que se encontra ancorada nos seguintes fundamentos (ID 42479095): “(...) Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Ressalte-se que o crime foi cometido por concurso de quatro pessoas, uma delas menor, com emprego de um simulacro e uma arma de fogo, e divisão bem coordenada de tarefas, com a jovem Thyara dando fuga ao grupo. Diversos aparelhos de celulares foram subtraídos, inclusive de cliente que estava no local, além de um notebook. Além disso, todos informam que trabalham e possuem renda mensal, o que torna ainda mais sem sentido a organizada atividade criminosa que praticaram e revelam especial ousadia e perigo à ordem pública. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar". Trata-se, evidentemente, de conduta delitiva de extrema periculosidade e ousadia, isso porque além da expressiva quantidade de itens subtraídos, encontrava-se a paciente dando fuga aos outros indiciados, como a pessoa que dirigia o veículo utilizado, conforme noticiado pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Além disso, conforme muito bem consignado pelo d. Juízo do NAC, o delito foi cometido em concurso de agentes, isto é, por 04 (quatro) pessoas, sendo um deles menor, utilizando-se de um simulacro e uma arma de fogo, com divisão bem coordenada de tarefas, sendo a paciente a responsável pela fuga dos indiciados com o veículo automotor, o que importa, por si só, em um risco à ordem pública. Outrossim, consoante jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal de Justiça e no c. STJ, o atrevimento dos assaltantes, consubstanciado na ousadia com que praticado o delito noticiado, em horário de grande movimento comercial (20h10min), com coordenada divisão de tarefas e grave ameaça, é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade dos agentes, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do crime em questão, in verbis: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE REGISTRA ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL DA MESMA NATUREZA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inc. II, do Código Penal. 2. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada. O paciente revelou inegável ousadia quando da prática do crime retratado na denúncia, agindo em plena luz do dia, simulando portar arma de fogo e com divisão de tarefas, evidenciando concretamente sua periculosidade e o efetivo risco que sua liberdade representa à coletividade. (...) 4. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1414883, 07072657420228070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE REGIMENTAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do recorrente, que articulou com o corréu a execução de crime de roubo contra a vítima, uma vez que dispunham de informações a respeito da sua rotina, bem como de quantias em dinheiro por ela habitualmente transportadas até seu apartamento. No intuito de cometer o delito, o ora agravante e o corréu, numa motocicleta, dirigiram-se ao local em que sabiam estar a vítima e agiram mediante divisão de tarefas, cabendo ao corréu permanecer no veículo, para vigiar e facilitar a fuga, enquanto o recorrente abordou e deu voz de assalto à vítima, mediante grave ameaça e violência, disparando tiros de arma de fogo em sua direção, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. Logo após, o agravante subtraiu da vítima uma bolsa contendo a quantia de R$ 2.000,00, óculos de sol e de grau, 2 aparelhos celulares avaliados em R$ 3.200,00 e tag de acesso ao prédio em que a vítima residia, além de um veículo GM/Cruze, de placas AZH-2D03, avaliado em R$ 50.000,00, no interior do qual estavam as chaves do apartamento da ofendida, empreendendo fuga do local em poder da res furtiva. Na sequência dos fatos, os réus, estando em poder da tag de acesso ao prédio em que residia a vítima, bem como das chaves de seu apartamento, dirigiram-se ao local e a ali ingressaram, subtraindo, em proveito de ambos, outra bolsa contendo a quantia de aproximadamente R$ 163.000,00, de propriedade da empresa em que a ofendida trabalhava como gerente, empreendendo fuga do local em poder dos objetos do furto. 5. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública. 6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 8. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (AgRg no RHC n. 131.158/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020.)". Por outro lado, como se pode observar, diversamente do que sustentado pelo ilustre impetrante, a Lei no 13.769/2018 ao acrescentar os artigos 318-A e 318-B ao CPP, deixou clara a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher que for mãe ou responsável por crianças, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não se justificando no caso em exame, portanto, o argumento defensivo, uma vez que o delito de roubo possui o elemento objetivo “grave ameaça”. Com suporte nestas breves considerações, compreendo como presente o requisito do periculum libertatis. Cumpre esclarecer, neste momento, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, eis que constitui também valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da justiça, na medida em que fornece uma resposta efetiva à sociedade em situação deste jaez. Além disso, importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis à paciente não bastam para a reversão do r. decreto de prisão preventiva em comento, máxime se os elementos constantes dos autos indicarem a adequação da medida constritiva de liberdade, como ocorre no caso em análise. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, conclui-se que não se pode extrair na espécie a existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, por parte da r. decisão hostilizada, sendo de rigor, portanto, sua integral conservação nesta sede e neste momento. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Sandoval Oliveira, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 31 de dezembro de 2022, às 19h51. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)